Tribunal: TJDFT
Processo: 0176246-61.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0176246-61.2009.8.07.0001 AGRAVANTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADA: SELMA DOMINGUES BEHRENS DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se pela certidão de ID no 39867925 que os autos foram devolvidos do STJ em razão de duplicidade de tramitação. Em consulta aos autos no 0072232-26.2009.8.07.0001, constata-se tratar do mesmo processo que o presente feito, razão pela qual um deles deve ser arquivado para evitar duplicidade de tramitação. Considerando que, nos autos no no0072232-26.2009.8.07.0001, a marcha processual encontra-se mais avançada, determino o arquivamento dos autos do PJe no 0176246-61.2009.8.07.0001. Antes, contudo, intimem-se as partes para que se manifestem sobre a situação processual acima descrita, requerendo o que entenderem de direito. Nada sendo requerido, arquivem-se os autos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014